Tribunal: TJES
Processo: 0002761-45.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002761-45.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERT PEREIRA DA SILVA e outros

APELADO: GONSILTO GONCALVES LOPES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – NULIDADE DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL – DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE DO RÉU PELO ACIDENTE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – DECOTE DO DPVAT – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Não há nulidade a ser reconhecida na sentença ante eventual ausência de comprovação do direito alegado pelo autor, sendo que a revisão do arcabouço probatório está sujeita ao escrutínio deste Colegiado revisor.

2.
Os Boletins de Trânsito colacionados às fls. 24 e seguintes, revelam que o requerido, ao realizar uma convergência para desviar um obstáculo (fio de energia) acabou por ocasionar o acidente em questão. Registro que tais documentos foram confeccionados por autoridade pública, inclusive no local do acidente, possuindo, então, presunção de veracidade.

3
. O fato de o autor não estar habilitado para conduzir motocicletas, de maneira isolada, não configura culpa exclusiva ou concorrente, segundo entendimento deste Tribunal de Justiça.

4.
Destarte, na esteira do que decidido pelo julgador primevo, também me convenço de que o requerido agiu em desacordo com as normas de trânsito, notadamente as elencadas no art. 29, incisos X e XI e § 1º c/c art. 34, todos do CTB.

5.
Acerca do apelo adesivo, registro que o autor não apresentou qualquer elemento apto a modificar o entendimento primevo acerca da fixação das verbas indenizatórias, alegando, de forma genérica, que as mesmas deveriam ser majoradas.

6.
Entretanto, penso que os valores firmados em sentença, notadamente nos tópicos sete (danos materiais) e oito (danos morais) e nove (danos estéticos), se revelam condizentes com as peculiaridades dos autos, não merecendo a reforma neste grau recursal.

7.
Por fim, correta a sentença ao determinar que eventual recebimento, pelo autor, de quantia alusiva ao Seguro DPVAT seja decotada do total da indenização.

8.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo o principal interposto por
GONSILTO GONÇALVES LOPES
e o adesivo interposto por
ROBERT PEREIRA DA SILVA
, ambos em face da r. sentença que, nos autos da ação de reparação de danos por acidente de trânsito ajuizada por este em face daquele, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

No apelo principal, o requerido
GONSILTO GONÇALVES LOPES
alega a nulidade da r. sentença ante a não demonstração do direito alegado pelo autor. Sustenta, ainda, a ausência de sua responsabilidade pelo acidente.

Na apelação adesiva interposta pelo autor
ROBERT PEREIRA DA SILVA
, o mesmo pretende a majoração da verba indenizatória, bem como que não seja feita a compensação com eventuais valores recebidos pelo seguro DPVAT.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002761-45.2018.8.08.0011

APELANTE/
APELADO
:

GONSILTO GONÇALVES LOPES

APELADO/APELANTE: ROBERT PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo o principal interposto por
GONSILTO GONÇALVES LOPES
e o adesivo interposto por
ROBERT PEREIRA DA SILVA
, ambos em face da r. sentença que, nos autos da ação de reparação de danos por acidente de trânsito ajuizada por este em face daquele, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

No apelo principal, o requerido
GONSILTO GONÇALVES LOPES
alega a nulidade da r. sentença ante a não demonstração do direito alegado pelo autor. Sustenta, ainda, a ausência de sua responsabilidade pelo acidente.

Na apelação adesiva interposta pelo autor
ROBERT PEREIRA DA SILVA
, o mesmo pretende a majoração da verba indenizatória, bem como que não seja feita a compensação com eventuais valores recebidos pelo seguro DPVAT.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente não há nulidade a ser reconhecida na sentença ante eventual ausência de comprovação do direito alegado pelo autor, sendo que a revisão do arcabouço probatório está sujeita ao escrutínio deste Colegiado revisor.

Superado tal ponto, os Boletins de Trânsito colacionados às fls. 24 e seguintes, revelam que o requerido, ao realizar uma convergência para desviar um obstáculo (fio de energia) acabou por ocasionar o acidente em questão.

Registro que tais documentos foram confeccionados por autoridade pública, inclusive no local do acidente, possuindo, então, presunção de veracidade, nos termos da jurisprudência. Veja-se:

(...) 1.
O boletim de acidente de trânsito lavrado no local do acidente firma, em princípio, presunção relativa dos fatos nele narrados, a menos que existam provas em sentido contrário, diante da fé pública de que goza a autoridade policial
. Precedentes 2.
Em razão da presunção de veracidade do boletim de acidente de trânsito, competia à parte autora apresentar elementos contundentes a afastar a dinâmica descrita no Boletim de Ocorrência e suas alegações no sentido de que o acidente foi ocasionado por culpa do condutor do veículo de propriedade da empresa requerida.
3. O laudo pericial, além de ter sido produzido anos após o ocorrido, baseou-se principalmente em filmagem amadora com qualidade precária e focado na prestação de socorro às vítimas do acidente (e não nos veículos, seus vestígios ou na via) para tirar suas conclusões. Portanto, ainda que tenha concluído em sentido oposto ao Boletim de Ocorrência, não se encontra apto a descredibilizar a dinâmica do sinistro narrada pela Polícia Rodoviária Federal no local do acidente (momentos após a colisão dos veículos) e que é reforçada pelas fotos exibidas e depoimento do condutor do veículo da requerida -, embora interessado, foi a única pessoa a presenciar o acidente arrolada pelas partes, em que pese a prova da existência de outras testemunhas oculares. 4. Recurso desprovido. (TJES, Data: 22/Aug/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0002456-89.2014.8.08.0047, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Acidente de Trânsito)

Ademais, o fato de o autor não estar habilitado para conduzir motocicletas, de maneira isolada, não configura culpa exclusiva ou concorrente, segundo entendimento deste Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

(...)2.
É notório que não se presume a culpa em razão unicamente da falta de habilitação para dirigir. Para caracterizar a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, é necessário demonstrar que a conduta desta, contribuiu ou foi determinante para a ocorrência do acidente.
3. In casu, os requeridos não lograram êxito em demonstrar que a ausência de habilitação foi fator determinante ou que tenha contribuído minimamente com o evento danoso. (...) (TJES, Data: 18/Dec/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0002143-49.2019.8.08.0049, Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Material)

Destarte, na esteira do que decidido pelo culto colega julgador primevo, também me convenço de que o requerido agiu em desacordo com as normas de trânsito, notadamente as elencadas no art. 29, incisos X e XI e § 1º c/c art. 34, todos do CTB:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

X - todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que:

a) nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo;

b) quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro;

c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário;

XI - todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá:

a) indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço;

b) afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança;

c) retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo gesto convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou;

§ 1º As normas de ultrapassagem previstas nas alíneas
a
e
b
do inciso X e
a
e
b
do inciso XI aplicam-se à transposição de faixas, que pode ser realizada tanto pela faixa da esquerda como pela da direita.

___

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Acerca do apelo adesivo, registro que o autor não apresentou qualquer elemento apto a modificar o entendimento primevo acerca da fixação das verbas indenizatórias, alegando, de forma genérica, que as mesmas deveriam ser majoradas.

Entretanto, penso que os valores firmados na correta sentença, notadamente nos tópicos sete (danos materiais), oito (danos morais) e nove (danos estéticos), se revelam condizentes com as peculiaridades dos autos, não merecendo a reforma neste grau recursal.

Por fim, correta a sentença ao determinar que eventual recebimento, pelo autor, de quantia alusiva ao Seguro DPVAT seja decotada do total da indenização.

Sendo que em tal sentido, cito:

(...) 5. No que concerne à dedução do seguro DPVAT da verba indenizatória, registre-se que, embora não indicado o dispositivo legal porventura objeto de divergência (alínea c do permissivo constitucional), deve ser mitigada a aplicação da Súmula 284/STF, na hipótese, por se tratar de dissídio notório (AgInt no REsp 1.680.099/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018). 5.1.
A interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento
. 6. Agravo interno provido parcialmente, para modificar em parte o acórdão recorrido, a fim de admitir o abatimento, no montante da indenização por danos morais, do valor do seguro obrigatório devido à parte ora agravada. (AgInt no AREsp 1479684/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito,
NEGAR-
LHES
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.